Tribunal: STF
Processo: HC 180187
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 320.295/RS), assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. DESÍDIA ESTATAL NÃO CARACTERIZADA. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    2. No caso em exame, segundo as informações prestadas pelo juízo processante e o andamento processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal de origem, é possível constatar que, não obstante a complexidade da causa, que envolve 27 (vinte e sete) denunciados e visa apurar a prática de tráfico de drogas no âmbito de organização criminosa, bem como demanda a expedição de cartas precatórias, o processo não apresenta paradas injustificadas. Ao contrário, demonstra constante e contínua marcha processual, com atuação diligente da autoridade condutora do feito, pautada, sobretudo, na observância do contraditório e da ampla defesa, de sorte que a demora não pode ser atribuída à desídia estatal. 
    3. Ordem denegada, com recomendação.” (HC 530421/RS)
    Narra o impetrante que: a) os pacientes estão preso preventivamente desde 13.12.2018; b) a denúncia foi recebida em 05.03.2019; c) há violação à duração razoável do processo em razão do alongar injustificado do prazo para formação da culpa, mormente considerando que até o presente momento sequer foi dado início a instrução criminal; c) os paciente possuem condições pessoas subjetivas favoráveis, “na medida em que é primário, ostenta bons antecedentes - somente responde ao presente feito -, possui residência, e emprego fixos no distrito da culpa, o que, diante do excesso de prazo manifestamente configurado, assumem especial relevância para que seja a prisão relaxada, com aplicação de medidas cautelares diversas.”
    À vista dos argumentos acima, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão. 
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 
    Outros precedentes: HC 112.836, Ministra Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. Análise do caso concreto: 
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com relação ao excesso de prazo, registro que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, a impetração, em verdade, encontra-se parcialmente prejudicada, na medida em que um dos pacientes, GILVAN DA SILVA, teve sua liberdade provisória concedida em janeiro de 2020 pelo magistrado singular. No que tange ao outro paciente, LUIS GUSTAVO, sua custódia cautelar foi, por ora, mantida, em razão de ser reincidente. 
    Nada obstante, a narrativa processual descrita pelo Juízo de origem afasta a alegação de retardamento processual indevido, pois descreve o cumprimento regular das fases processuais: 
    “A situação prisional dos impetrantes fora reexaminada neste juízo em janeiro de 2020, ocasião em que a prisão de GILVAN foi revogada e a prisão de LUIS GUSTAVO foi mantida em razão de ser reincidente (fls. 2.028/2.029).
    Após isso, a tramitação seguia para a fase de saneamento do processo e o ordenamento da instrução, quando houve sobreveio a situação de calamidade nacional ora em curso.
    Trata-se de processo criminal para apuração dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas atribuído a 27 (vinte e sete) réus, entre presos e soltos, residentes em diversas localidades deste Estado. O processo está tramitando em autos físicos, contando até o momento com 11 volumes e mais de 2.000 (duas mil) páginas.
    Como é notório, houve a suspensão da tramitação desse tipo de processo e a vedação do manuseio direto de autos físicos, com exceção das medidas de urgência. Assim, o acesso aos autos processuais vem ocorrendo apenas para o exame dos requerimentos de liberdade dos réus presos, estando por ora prejudicada a prática de outros atos processuais.” (eDOC.26)
    Assim, da situação fática evidenciada não se verifica excesso de prazo passível de conhecimento na estreita via. 
    Como se depreende dos documentos que instruem a presente impetração e também os que foram disponibilizados pelo Juízo singular, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus é feito complexo, no qual se apura atos supostamente praticados por organização criminosa fortemente estruturada (“Os Manos”), e com grande quantidade de denunciados (ao total segundo aduz, 27 agentes integrariam a ORCRIM). À vista de tal particularidade, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoa da normalidade.
    Desta feita, não se afigura recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em mesa, extrapolamento decorrente da natureza do processo. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente